Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME A UMA DAS PENAS EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019 para reduzir de um sexto para dezesseis por cento a fração de progressão de regime a Reeducando primário, relativamente a pena imposta por crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

2 Correta a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que reconhece a novatio legis in melius, não havendo que se falar em combinação de leis, mas da análise isolada de cada fato criminoso para constatar se a lei posterior é mais benéfica ou não, o que foi verificado apenas em uma das penas em execução.

3 Agravo não provido.